Tribunal: TJMT
Processo: 1013811-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 1013811-66.2019.8.11.0000
IMPETRANTE:
GERALDO BRUNO VICTOR CÉSAR RAFAEL MARTINS FELÍCIO
IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Geraldo Bruno Victor César Rafael Martins Felício, com o fito de atacar o ato supostamente praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consubstanciado na edição da Portaria n. 22211, que transferiu o Impetrante, por necessidade do Serviço Público, para o 6o Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres.
Relata o Impetrante que é policial militar do Estado de Mato Grosso, sendo lotado, inicialmente, na cidade de Primavera do Leste, local em que desempenhou suas funções até o dia de 29/05/2019, quando lhe foi imposta a transferência para o Sexto Batalhão de Polícia Militar em Cáceres.
Sustenta que sempre desempenhou suas atividades funcionais com afinco e, que faz tratamento médico psiquiátrico, devido a seu estado psíquico crítico, alterado pela rotina operacional da Policial Militar.
Assevera que não há provas de que participou do atentado contra o interventor do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, pois estava na escala de serviço no dia.
Discorre sobre as arbitrariedades da sua transferência para o Comando Militar de Cáceres.
Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora suspenda o ato que o transferiu para o 6o Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres.
No Id. 1694047, determinei a intimação do Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer o ato administrativo supostamente ilegal praticado pelo Impetrado, que foi devidamente cumprido no Id. 17544481.
É o necessário à análise e decisão.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Nesse compasso, após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, verifico que o Impetrante não consegue demonstrar a relevância jurídica, em que se assenta o pedido na inicial, haja vista que sua transferência para o Sexto Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cáceres se deu por ato discricionário do Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, para atender a necessidade do Serviço Público.
Assim, nesse momento, não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator.
Frise-se que a ação constitucional do Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Logo, não verifico, nesta fase de cognição sumária, a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.
Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental, o seu indeferimento se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente decisão, para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2019.
Des. Márcio Vidal,
Relatora.